Tribunal: TJDFT
Processo: 0743438-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743438-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO ELEVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pela petição de ID 43544075, o impetrante requereu a desistência do presente mandado de segurança, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Nos termos da jurisprudência das cortes superiores, é permitida a desistência do mandado de segurança pelo impetrante sem que seja necessária a aquiescência da autoridade impetrada: “I - Na ação mandamental, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.474.318/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) Assim, homologo o pedido de desistência e extingo o feito com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código der Processo Civil. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 42448808). Sem honorários (artigo 25 da Lei 12016). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora